Tribunal: STF
Processo: ARE 1356532
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEICULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVADO CREDOR-FIDUCIÁRIO. LEI ESTADUAL 14.937/2003. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 3°, LEI 6.830/80. RECURSO PROVIDO.



    A Constituição federal, ao admitir a instituição de impostos sobre a hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada.



    A alienação fiduciária é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel.



    De acordo com a lei estadual n°14.937/2003, o proprietário do veiculo auto motor é contribuinte do IPVA, e , diante dessa previsão, fica obrigado ao pagamento do imposto o credor fiduciário, sendo parte legitima para figurar no pólo passivo da ação de execução fiscal.



    A CDA goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao executado desconstruir as informações nela contidas.



    Recurso não provido” (doc. 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III e 155, III, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI Nº 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 936.170-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre ‘a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária’, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(ARE 890.094-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.199.732-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Por fim, é relevante pontuar que o Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio) discutiu a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da debatida nestes autos, referente à responsabilidade solidária do devedor fiduciante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 5º da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator